Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que, em junho/2024, foi publicado o acórdão em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora apelante, mantendo-se a decisão que lhe havia indeferido a gratuidade de justiça. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12